Tribunal: TJSP
Processo: 0003629-40.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1Registro: 2020.0000201420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
BRUNO RIBEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026
Agravante: Bruno Ribeiro da SIlva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 23.377
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL

INADMISSIBILIDADE

REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
FALTAS
DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE PENDENTES DE
REABILITAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA R. DECISÃO
VERGASTADA
RESOLUÇÃO SAP
No 144/10

INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE

INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 PRECEDENTES
DESTE EG. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Bruno
Ribeiro da SIlva contra a r. decisão de fl. 33, proferida nos autos
da Execução n° 0003629-40.2019.8.26.0026, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo, vez que "há notícia de mau
comportamento carcerário ante a prática de falta disciplinar de natureza
grave" (fl. 33).
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/11, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada e arguindo,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do prazo de reabilitação
previsto na Resolução SAP n° 144.
Agravo contraminutado a fls. 62/66.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
3
A r. decisão foi mantida a fl. 68.
A fls. 80/83 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante foi
condenado a 6 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, em regime
fechado (fl. 16), pela prática dos crimes de furtos simples, furto
qualificado e roubo simples (fls. 18/20), tendo iniciado o
cumprimento de sua reprimenda em 3 de maio de 2.017, e com
término previsto para 13 de julho de 2.023 (fl. 16).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
4
necessárias para usufruir de um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de
Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
O agravante foi avaliado por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, sendo atestado o
seu mau comportamento prisional (fl. 15).
Tais conclusões encontram pleno respaldo no
documento de fls. 16/21, no qual se afere que (i) em 20 de abril de
2.017 houve a prática de falta disciplinar de natureza grave
consubstanciada na prática de crime doloso de uso de
documento falso; (ii) em 3 de maio e 19 de junho de 2.017 houve
a prática de faltas disciplinares de natureza grave de tentativa de
burlar a vigilância e (iii) em 27 de dezembro de 2.017 houve a
prática de falta disciplinar de natureza média de dificultar a
vigilância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
5
Para cada uma dessas faltas disciplinares, há a
cominação de prazo de reabilitação, conforme disposição de ato
normativo secundário.
Confira-se o teor do art. 89, incisos II e III, da
Resolução SAP n° 144:
Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em
regime semiaberto tem, no âmbito administrativo,
os
seguintes
prazos
para
reabilitação
do
comportamento, contados a partir do cumprimento
da sanção imposta: [...] 06 (seis) meses para as faltas
de natureza média; [...] 12 (doze) meses para as
faltas de natureza grave".
Os
prazos
de
reabilitação
impostos
ao
reeducando não se sobrepõem. Antes, se somam se devem ser
integralmente cumpridos para que o reeducando faça jus a
avaliação que lhe seja favorável por autoridade Administrativa.
Essa é a disposição do art. 85, do mesmo ato
normativo. Confira-se:
Artigo
85
-
para
fins
administrativos,
o
comportamento do preso recolhido em regime
fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
6
I- ótimo, quando decorrente da ausência de
cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso do
preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano, até
o momento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de
cometimento de falta disciplinar ou do registro de
faltas disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso
do preso na prisão até o momento do requerimento
do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza média ou leve, sem
reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza grave sem reabilitação de
comportamento.
Como é cediço, "o cometimento de falta disciplinar
de qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a
imediata interrupção do tempo até então cumprido" (art. 90, da
Resolução SAP n° 144).
Assim, com a prática de nova infração
disciplinar em 27 de dezembro de 2.017 o prazo de reabilitação
das
faltas
disciplinares
anteriormente
cometidas
foi
interrompido, retomando o seu curso por inteiro e, agora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
7
acrescido de novo prazo de reabilitação, pela terceira falta.
E ao tempo da prolação da r. decisão
vergastada 28 de novembro de 2.018 , o reeducando não havia
se reabilitado de suas infrações, razão pela qual o requisito
subjetivo não se encontrava implementado.
Por fim, não há falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade da Resolução SAP 114/2010 no tocante à
fixação de prazo de doze meses para reabilitação da conduta
carcerária.
Isso porque, não é imprescindível lei em
sentido estrito quanto aos prazos de reabilitação das faltas
disciplinares.
De fato, não se trata de norma penal
incriminadora. Antes, o prazo de reabilitação é instituto
administrativo disciplinar, não abrangido pelo art. 5o, inciso
XXXIX, da Constituição Federal (“não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”).
A competência para legislar sobre o direito
penitenciário é concorrente e, por mandamento constitucional,
exercida pela União e Estados da Federação, nos termos do art.
24, inciso I, da Constituição da República.
Mais ainda, houve por bem o legislador federal
entregar ao administrador público estadual a regulamentação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
8
matéria por meio da técnica de deslegalização, conforme se extrai
da expressa disposição contida no art. 47, da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984:
O poder disciplinar, na execução da pena privativa
de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
A matéria é atinente ao poder disciplinar,
exercido
pela
autoridade
administrativa
e
por
ela
regulamentado, com autorização legislativa.
Dessa forma, a Resolução da Secretaria de
Administração Penitenciária, ao prever prazos de reabilitação
das faltas graves, médias e leves, não incorre em
inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, limitando-se a
expressar a competência concorrente para legislar sobre direito
penitenciário mediante veículo normativo idôneo para tal
finalidade.
Neste sentido, confira-se precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJSP; Agravo de
Execução Penal 0006804-80.2017.8.26.0521; Relator (a): Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
9
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018; TJSP;
Agravo de Execução Penal 9000749-37.2017.8.26.0269; Relator (a):
Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão de regime, predomina o in dubio pro societate, por
força do qual só será beneficiado quem inequivocamente
demonstre estar capacitado à reintegração social sem riscos.
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no
regime fechado por mais algum tempo para poder melhor ser
avaliado, a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003629-40.2019.8.26.0026 -Voto no
10
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR